Tribunal: TJES
Processo: 5021847-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021847-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIANA ALVES DIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CONSUMIDORA DOS SERVIÇOS DA RÉ E QUE NO DIA 19/06/2023 SUA ENERGIA FOI INDEVIDAMENTE CORTADA, O FATO DEU-SE EM RAZÃO DA SOLICITAÇÃO DE UM DE SEUS VIZINHOS NO APARTAMENTO TER SOLICITADO O CORTE DE ENERGIA REFERENTE AOS APARTAMENTOS 302 E 303, MAS NO ENTANTO FOI CORTADA A ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA NO 203. AO RECEBER A INFORMAÇÃO DE QUE SUA ENERGIA IRIA SER CORTADA, APÓS CONTATO DA ZELADORA, FOI ATÉ À REQUERIDA INFORMAR O ERRO, SEM SUCESSO. A SITUAÇÃO FEZ COM QUE A PLEITEANTE FICASSE SEM ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA POR 05 DIAS, SITUAÇÃO QUE NÃO ESTAVA SENDO REVERTIDA APÓS DIVERSAS LIGAÇÕES, PROTOCOLOS E ATENDIMENTO AO PROCON, O QUE LHE CAUSOU GRANDE PREJUÍZO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 E B) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$600,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$6.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA REQUERENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL EXARADO EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO, OBEDECENDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)